Tribunal: TJDFT
Processo: 0729596-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729596-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO AMERICO DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO AMÉRICO DE ALMEIDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Contrato no 0724445-82.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido do autor de devolução dos valores retidos e restabelecimento do cheque especial. O agravante afirma ter ajuizado ação objetivando a limitação dos descontos das parcelas de contratos de mútuos firmados entre as partes e que deferida a tutela, o banco agravado bloqueou valores em sua conta e acabou com o cheque especial. Elucida ter impugnando tais atos, mas que o juízo indeferiu seu pedido para determinar que o banco devolvesse os valores e o cheque especial. Destaca a necessidade de reforma dessa decisão. Argumenta que o cheque especial foi retirado como represália em face da decisão que concedeu a antecipação da tutela, sem qualquer notificação do agravante. Sustenta que os valores bloqueados e o cheque especial são essenciais, inclusive para arcar com o tratamento de seu filho. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o banco agravado devolva o valor indevidamente bloqueado e reestabeleça o cheque especial. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para confirmar a antecipação da tutela. Preparo devidamente recolhido nos IDs 49257446 e 49257447. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 163077163 dos autos originários): O autor narra no id. 162180552 ter o requerido realizado o cancelamento do limite de seu cheque especial, oportunidade na qual requer a devolução do valor de R$ 9.448,85. Indefiro o pedido do autor de devolução do valor pleiteado, tendo em vista que os extratos por ele acostados demonstram que o requerido não realizou quaisquer bloqueios ou retenção no valor de R$ 9.448,85 em sua conta. Pelo contrário, os extratos demonstram recebimento de proventos nesse valor e saídas de valores derivadas de operações feitas pelo próprio correntista. Por essa razão, entendo não ter havido qualquer descumprimento à liminar deferida nestes autos, que determinou a suspensão de bloqueios referentes a empréstimos contratados. Aguarde-se a realização da audiência designada. No mais, atente-se o autor que a suspensão provisória dos descontos feitos em conta bancária, em razão do pedido de cancelamento da autorização pelo consumidor, não autoriza inadimplência dos valores contratados, que são conhecidos e devem ser pagos ao Banco, da forma como entender correta, nem suspende os eventuais acréscimos de mora. I. Sem razão o agravante. Analisando-se os autos, verifica-se pelo documento de ID 162180565 (autos de origem), que o valor de R$ 9.448,85 (nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) que o agravante afirma ter sido bloqueado, trata-se, na verdade, de sua remuneração que restou devidamente depositada na conta que o agravante possui com o banco agravado. Não há nenhuma demonstração de bloqueio ou descumprimento indevido da liminar que suspendeu os descontos em conta corrente. No que tange ao cheque especial, resta claro que sua suspensão não é objeto de análise nos autos em comento, sendo incabível determinar que o banco retome um benefício, sem que tenha sido ajuizada uma ação para tanto e observado o devido processo legal. Ausente a probabilidade do direito, não há que se falar em antecipação da tutela recursal. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE PERNOITES. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 2. Não restou evidenciada a probabilidade do direito, dada a ausência de violação ao direito de convivência do agravante com o filho, pois não houve proibição de visitas, apenas limitação provisória do intervalo de tempo em que ocorrerão. Além disso, não foi demonstrado o perigo da demora, pois o genitor permanecerá na companhia do filho durante todos os fins de semana, excetuando-se, tão-somente, o período noturno. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1638403, 07267644420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. 4. Não restaram demonstrados os requisitos autorizadores do deferimento da medida postulada, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da ordem de bloqueio medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1638444, 07241108420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. 1.Conforme o Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. No caso dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o agravante não apresentou garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente o direito defendido por meio do presente recurso. 3.Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1618091, 07071643720228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de julho de 2023 16:07:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador